Tribunal: TJBA
Processo: 8039729-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039729-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: EDVALDO VITOR FRAGOSO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor e determinar a abstenção de negativação do seu nome, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer é exíguo; e (iii) o valor da multa diária de R$200,00 (duzentos reais) é desproporcional. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito do autor está evidenciada por indícios de fraude na contratação do empréstimo, como a divergência de endereços, e pela responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, conforme a Súmula nº 479 do STJ. 4. O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção dos descontos sobre verba de natureza alimentar compromete a subsistência do agravado, pessoa idosa e de rendimentos modestos. 5. A medida não gera perigo de irreversibilidade, uma vez que, em caso de improcedência da ação, o banco poderá cobrar os valores devidos. Ademais, o juízo de origem determinou o depósito judicial do valor creditado na conta do autor. 6. O prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos é razoável, considerando a estrutura tecnológica das instituições financeiras, que permite o processamento célere de tais determinações. 7. O valor da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), é proporcional à capacidade econômica do agravante e adequado à finalidade coercitiva da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039729-08.2025.8.05.0000, figurando como agravante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e como agravado EDVALDO VITOR FRAGOSO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.